Tribunal: TJDFT
Processo: 0728625-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728625-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO JOSE MARIN VERONEZ AGRAVADO: ELIANE DINIZ BORGES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Contrato de Reforma por Empreitada - Relação de Consumo – Dilação Probatória – Necessidade - Efeito Suspensivo - Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme se observa nos autos principais, o Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia, foro de eleição estabelecido no contrato. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta ser aplicável a legislação consumerista à presente hipótese. A uma, porque a empreiteira figura como fornecedora da relação, conforme estabelece o artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor. A duas, pois o agravante é pessoa física, e na qualidade de contratante, figura como destinatário final do serviço. Pois bem. Com efeito, verifico que as partes celebraram contrato de reforma por empreitada, conforme informado pelo próprio agravante, cujo documento se encontra juntado aos autos principais. Reconheço, ao menos em uma análise perfunctória, que a questão deve ser melhor analisada após a dilação probatória, a fim de verificar se o contrato em questão é, de fato, uma relação de consumo. Nesses casos, presume-se que, ao menos inicialmente, o domicílio do consumidor é o local de mais fácil acesso para sua defesa em juízo. Destarte, não há prejuízo da análise das questões suscitadas no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os autos principais até o julgamento final do presente recurso. Ao Agravado para, querendo, apresentar Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator